Tribunal: TJDFT
Processo: 0001283-63.2017.8.07.0011
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. CISÃO PARCIAL DO HSBC. BANCO BRADESCO. SUCESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. LEGITIMIDADE ATIVA. EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO NO CAIXA ELETRÔNICO DE AUTOATENDIMENTO. COMPROVAÇÃO. DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR NA CONTA CORRENTE. HONORÁRIOS. MANUTENÇÃO.

1. O Banco Bradesco possui legitimidade para cobrar dívida proveniente de empréstimo bancário compreendida na migração obrigacional proveniente da cisão parcial do HSB Bank Brasil S.A.

2. Mantém-se a r. sentença que julgou procedente o pedido feito em ação monitória, se a contratação do empréstimo inadimplido, feita em caixa eletrônico de autoatendimento, está provada pelo extrato da conta corrente, na qual o crédito foi disponibilizado.

3. Havendo condenação, os honorários advocatícios devem ser arbitrados de acordo com os parâmetros do artigo 85, § 2o, do CPC/2015.

4. Rejeitaram-se as preliminares e negou-se provimento ao apelo do réu.